Tribunal: TJPA
Processo: 0002914-33.2010.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÃÃO INDÃBITA QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO POR INEXISTÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONSTANTES NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. NÃ£o hÃ¡ como se acolher o pleito de absolviÃ§Ã£o quando todo o conjunto probatÃ3rio demonstrar, inequivocadamente, a prÃ¡tica do crime de apropriaÃ§Ã£o indÃ©bita na sua forma qualificada. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0002914-33.2010.8.14.0009
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BRAGANÇA (1ª Vara)
APELANTE: ANATÁLIA DA SILVA CORRÊA (Def. Púb. Francisco José Pinho Vieira)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONSTANTES NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há como se acolher o pleito de absolvição quando todo o conjunto probatório demonstrar, inequivocadamente, a prática do crime de apropriação indébita na sua forma qualificada.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam, os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Para, no período de sete a quatorze de junho de 2021.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Bitar Cunha.

Belém/PA, 14 de junho de 2021.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANATÁLIA DA SILVA CORRÊA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Bragança, que a condenou à pena de
04 (dois) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo substituídas por 02 (duas) penas restritiva de direitos (art. 44, I, § 2º, última parte do CPB),
como incursa nas sanções punitivas dos art. 168, §1º, III, do Código Penal (crime de apropriação indébita majorada pelo recebimento de coisa em razão de ofício, emprego ou profissão).

Narra a inicial acusatória:
(...) Que a denunciada exercia a função de gerente na loja ¿Alacre Fashion¿, em que pese ter a CTPS anotada como vendedora, sendo a responsável pelo controle de mercadorias e pelas chaves da loja, com total confiança da proprietária. Consta que a vítima desconfiou da prestação de contas apresentada por Anatália, pois as mercadorias estavam acabando e o saldo final era negativo, motivo pelo qual contratou uma auditoria independente, que constatou diversas irregularidades (...).

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou a acusada pela prática delitiva prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do CPB.

A denúncia foi recebida no dia 06/10/2010 (fl. 112), e após regular trâmite processual, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando a ré pelo crime ao norte nominado.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa da recorrente interpôs o presente apelo acompanhado de suas razões recursais (fls. 175/185), onde pleiteia a absolvição da apelante, alegando a inexistência de provas robustas, com fundamento no art. 386, incisos V ou VII, do Código Penal.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao juízo
a quo
, para o oferecimento das contrarrazões pelo Ministério Público, e após ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 190).

Em contrarrazões, o ilustre
Parquet
requereu a manutenção da sentença guerreada em todos os seus termos (fls. 193/194v).

Nesta Instância Recursal, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 198/200v).

É o relatório, que submeto à douta revisão.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa pleiteia pelo reconhecimento de inexistência provas do delito de apropriação indébita em sua forma qualificada, aduzindo que não há nos autos provas robustas, a referendar a sentença condenatória, razão pela qual entende que deve ser absolvida do referido delito, com fundamento no art. 386, incisos V ou VII, do Código Penal.

Adianto que o presente recurso não merece prosperar.

Da análise adentrada dos autos, constato que as provas da condenação são insofismáveis.

Adianto que consta nos autos vasta documentação probatória, que comprovam, sem qualquer dúvida, a materialidade do delito em comento, conforme documentos de fls. 33/101.

Corroborada a farta documentação por mim analisada, somada às declarações testemunhais prestadas sob o crivo do contraditório em juízo, a autoria também restou devidamente comprovada.

A recorrente, tanto em sede policial, como em juízo negou a autoria do delito. Afirmou em audiência de instrução (fls. 151/152), ¿
(...);

Que quando Vanize não estava na loja, era a interrogada que ficava responsável pela loja; que várias pessoas utilizavam o computador onde constava a movimentação de entrada e saída de mercadorias e dinheiro da loja; que a interrogada possuía a senha assim como Vanize, o esposo, e o irmão desta Antonildo, que era o dono do programa, e Jucileia; que Jucileia era secretária do esposo de Vanize; que a senha ficava anotada em uma agenda particular da loja e que todos tinham acesso; (...)¿.

.

Vanize Maria Silva Sousa,
proprietária da loja, declarou em juízo (fl. 146):
¿ Que desde o dia 03/11/2007 a denunciada trabalhava na loja da declarante; que a denunciada a princípio trabalhava como vendedora após certo tempo passou a exercer a função de gerente tendo acesso a toda receita da loja; que por mês a declarante tinha por receita da loja cerca de R$ 10.000 reais; que vários clientes compravam na loja fiado e parcelavam de várias vezes; que a denunciada era a responsável pelo controle de tudo que entrava de receita da loja e ao final fazia o relatório entregava a declarante; que a declarante passou a desconfiar da denunciada uma vez que a mercadoria da loja acabava e não entrava dinheiro no caixa; que o esposo da declarante desconfiado de que estavam pegando dinheiro do caixa resolveu fazer uma fiscalização na loja e pessoalmente conferir quais produtos teriam saído e quanto deveriam ter entrado de receita para a loja; que descobriram que vários produtos tinham saído da loja; que a declarante e seu esposo então resolveram chamar a pessoa que teria feito o programa da loja para verificar se teria alguma alteração no programa; que foi então que descobriram que alguém da loja estaria alterando; que a denunciada a princípio cadastrava os produtos quando chegavam na loja e posteriormente retirava uma certa quantidade de produto cadastrado para que pudesse vender e não prestar conta com os donos da loja; que a declarante descobriu que as alterações feitas pela denunciada foi desde 2008; que o contador da loja fez o levantamento e chegou a conclusão que a denunciada deu R$ 60.000,00 reais de prejuízo a declarante; que eram três funcionários da loja, mas apenas a denunciada tinha a senha que dava acesso ao sistema da loja; que só a denunciada sabia mexer no programa; que nem a declarante sabia mexer no programa; que em razão da conduta da denunciada a declarante e seu esposo faliram; (...)¿.

Maria da Conceição Gomes da Costa,
testemunha de acusação,

declarou em sede judicial (fl. 147):
¿Que, começou a trabalhar na loja da vítima no dia 11/01/2010; que quando chegou na loja a denunciada já trabalhava no estabelecimento; que a declarante era vendedora; que a denunciada substituía a dona quando a mesma não estava no local, como se fosse uma gerente; que apenas a denunciada tinha acesso a senha do programa que controlava toda a entrada e saída de dinheiro e mercadoria da loja; que era penas a denunciada que recebia os pagamentos; que nunca desconfiou que a denunciada estivesse se apropriando do dinheiro da loja; que a dona da loja descobriu o desfalque através do rapaz que faz o programa na qual se controla a entrada e saída de dinheiro e mercadorias da loja; que a denunciada saiu da loja logo após a descoberta do desfalque; que o desfalque foi descoberto depois que a acusada saiu de férias; que ao retornar das férias a dona da loja conversou com a denunciada foi então que a mesma falou que não queria mais trabalhar na loja; que a dona da loja procurou logo após descobrir o desfalque feito pela denunciada o Ministério Público para fazer a denúncia do desfalque; (...)¿.

A testemunha de acusação
Maria Esmaela Sousa dos Santos,
ocasião de sua oitiva em juízo (fl. 148), afirmou:
¿Que era vendedora na loja e começou a trabalhar em janeiro de 2010; que quando chegou na loja a denunciada já trabalhava lá, que não tinha acesso ao caixa e nem a senha do computador; que nunca desconfiou que a denunciada estaria dando desfalque na loja; que a dona da loja desconfiou do desfalque e comprovou através do programa de computador; que a pessoa que instalou o programa da loja foi até o local e constatou o desfalque; (...)¿.

Por sua vez a testemunha de acusação
Antonildo Monteiro Cordeiro
, ao prestar esclarecimentos em juízo (fl. 149), afirmou:
¿Que o depoente instalou o programa logo quando a loja inaugurou; que o programa possuía vários aplicativos tais como; controle de estoque, contas a receber e a pagar, cadastro de cliente e todos os movimentos do caixa; que para ter acesso ao programa a pessoa necessitava da senha; que foi o próprio declarante quem treinou a denunciada para manusear o programa e apenas ela tinha a senha; que em certa ocasião o declarante foi chamado para fazer auditoria no programa; que na análise dos dados verificou que havia uma irregularidade no controle do estoque; (...); que apenas a denunciada tinha conhecimento das operações realizadas no sistema pois foi treinada pelo declarante; que os demais funcionários não tinham acesso ao programa e nem foram treinados para o uso do mesmo; que no momento em que o declarante confirmou a dona da loja que haviam várias alterações no programa a denunciada ficou
em
ação pois não sabia que o programa registrava as alterações; (...)¿.

Vê-se, portanto, diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que a recorrente apropriou-se de coisa alheia como se sua fosse causando prejuízos de ordem material a empresa, restando assim comprovada a autoria do delito.

Ora, o crime de apropriação indébita, previsto no art. 168, § 1º, inciso III, do CPB, consuma-se quando o agente inverte a posse da coisa e, por ato voluntário, dela dispõe como se proprietário fosse. Já a causa de aumento em razão de emprego, ofício ou profissão, por sua vez, surge quando o agente se vale da facilidade e da confiança depositada, em razão da atividade que exerce, o que foi o caso dos autos.

De mais a mais, verifico, que a defesa, ao contrário da acusação, não conseguiu comprovar a inocência da apelante. Assim incabível prosperar o pleito de absolvição por inexistência de provas.

Desta feita, restou configurado no presente caso, o crime de apropriação indébita majorada, representada pelo verbo nuclear "apropriar-se" e pelo abuso da confiança a ela depositada em razão de seu emprego.

Sobre o tema apropriação indébita, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:
¿(...)
1.
Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido
.
(Acórdão nº. 215.820, 0022666-15.2010.8.14.0401 Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Revisor: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 25/11/2020, Publicado no DJE: 25/11/2020¿.
destaquei
.

Portanto, diante da prova robusta de materialidade e autoria delitiva, como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir a recorrente da responsabilidade criminal com o argumento de inexistência de provas, restando, assim, legitimado o decreto condenatório em todos os termos.

Assim, diante de tudo exposto, alinho-me ao parecer do
custos legis
, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento para que seja mantida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 14 de junho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

RF

1
Rf